Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708884-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO LEMBI ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Paulo Roberto Lembi Alves (ID no 17660930, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC (ID no 17345038, págs. 1-5). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S/A, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro